Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-25.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-25.2022.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, CARLOS SÉRGIO LIMA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVELIA. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AUSENTE. DANO AMBIENTAL. MADEIREIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO COLETIVO PRESUMIDO. PRECENTES DO STJ. ENTE MUNICIPAL. OMISSÃO. FUNCIONAMENTO SEM ALVARÁ. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente; e determinar que promovam, respectivamente, fiscalização semestral nas serrarias/marcenarias instaladas na cidade, e adequação do empreendimento às normas legais, condicionada ao retorno das atividades;

2. Na origem, o
parquet
pretende a suspensão da atividade poluidora, e a respectiva responsabilização do ente municipal e do proprietário da marcenaria, a partir de constatação de poluição ambiental atmosférica, com alta emissão de resíduos e ruídos sonoros, ambos oriundos de tal atividade;

3. O argumento fático, suscitado em apelação pelo réu revel resta afetado pelo instituto da preclusão;

4. Observada a natureza documental da lide e a robustez da instrução administrativa legitimamente promovida pelo
parquet
no inquérito civil acostado à exordial, não há se falar em vício formal na sentença que julgou antecipadamente o processo;

5. Comprovado o dano ao meio ambiente, o dano moral é presumido, não se fazendo necessária a demonstração do prejuízo coletivo, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Precedentes do STJ;

4. Nos termos da Lei Federal 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e do Decreto-Lei nº 1.120/2008, que regula a matéria, as marcenarias e as indústrias fabricantes de móveis de madeira, se enquadram na categoria de “potencialmente poluidoras”. O art. 93 da Lei Estadual 5.887/1995, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental;

5. Apesar da exigência legal do licenciamento ambiental, a prova dos autos é firme em demonstrar que o estabelecimento em tela jamais obedeceu aos ditames da legislação pertinente, atuando sob graves condutas lesivas ao entorno, com a conivência do ente municipal, notadamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Daí a responsabilidade do ente municipal;

6. Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações

cíveis
interpostas por
CARLOS SÉRGIO LIMA DA COSTA

e MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
(Id. 13091870/13091874) contra sentença (Id. 13091860) proferida nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente; determinar que promovam, respectivamente, fiscalização semestral nas serrarias/marcenarias instaladas na cidade, e adequação do empreendimento às normas legais, condicionada ao retorno das atividades.

Em suas razões, CARLOS SÉRGIO LIMA DA COSTA afirma que o inquérito civil que instruiu a exordial constitui prova nula, porquanto não submetidas ao contraditório e ao devido processo legal. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o processamento do processo com arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

O apelo do MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ aduz que sempre procurou coibir a prática contra danos ao meio ambiente, tendo agido com eficiência na suspensão das atividades do agressor. Sustenta a obrigação do titular da propriedade do imóvel na recuperação da degradação que causou, reconhecendo a responsabilidade do Poder Público apenas em caso de omissão na fiscalização, não sendo o caso dos autos porquanto não demonstrada culpa ou dolo na atividade estatal. Afasta a tese de dano moral coletivo, ao fundamento de ausência de prejuízo excedente ao tolerável que afligisse os valores coletivos, satisfatoriamente comprovado nos autos. Requer o provimento da apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões (Id. 1309187813091879) infirmando os termos recursais e requerendo o desprovimento dos recursos, com a manutenção da sentença.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir da declinação de competência do relator por distribuição, Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Id. 13907969).

Determinação de intimação dos réus/apelados a apresentarem contrarrazões nos recursos adversos, tendo permanecido inertes nos termos da certidão de Id. 15743282.

Parecer do Ministério Público (Id. 14053372) opinando pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedentes os pedidos formulados, nos moldes dispositivos a saber:

“DISPOSITIVO

Diante tudo o que se expôs, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de Indenização pelo Dano Moral e Material Coletivo, cujo valor deverá ser revertido nos termos do art. 13 da lei 7.347/85 ao fundo estadual de direitos difusos ou para conta judicial com correção monetária, objetivando destinar os recursos para projetos à serem implementados à bem da sociedade de Concórdia do Pará;

b) condenar o município de Concórdia do Pará a promover a fiscalização semestral e fixando contra os Apelantes, solidariamente, indenização no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de condenar o Município de Concórdia do Pará a promover a fiscalização semestral e demais atos de poder de polícia administrativa nas serrarias/marcenarias instaladas nesta cidade, objetivando a retirada e destino sustentável dos resíduos de pó de serra, sobras e aparas decorrentes da atividade, a fim de coibir a queima ilegal e por conseguinte danos sócios- ambientais, bem como promover a observância dos preceitos estatuídos na política nacional de resíduos sólidos, sob pena, de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento;

c)condenar o CARLOS SÉRGIO LIMA DA COSTA à obrigação de fazer, consistente na adequação do empreendimento às normas legais para, somente assim, retornar ao funcionamento.

Por conseguinte, confirmo a liminar concedida em decisão de ID 62045836. Condeno o demandado Carlos em custas finais.

Não há condenação em honorários, uma vez que a ação foi proposta pelo Ministério Público.”

Na origem, o
parquet
pretende a suspensão da atividade poluidora, e a respectiva responsabilização dos réus pelo dano ambiental imputado a Carlos Sérgio Lima da Costa, a partir de constatação de poluição ambiental atmosférica, com alta emissão de resíduos e ruídos sonoros, ambos oriundos de sua atividade profissional de marcenaria.

Cinge-se a matéria recursal à verificação da validade da sentença, observados os princípios do contraditório e ampla defesa; e das respectivas responsabilidades dos apelantes pelo dano ambiental constatado na origem.

Apelo de Carlos Sérgio Lima da Costa

O apelante Carlos Sérgio Lima da Costa suscita violação ao contraditório e ampla defesa na constituição da prova e no julgamento antecipado da lide.

O primeiro argumento resta precluso porquanto não alegado em contestação, tendo em vista que o réu deixou de apresentar defesa, mesmo regularmente citado (Id. 13091836), tendo sido declarada sua revelia nos termos da decisão de Id. 13091853. Sendo a argumentação de natureza fática, caracteriza-se a preclusão da discussão proposta.

Quanto ao julgamento antecipado da lide, o juízo a consentânea decisão no Id. 13091854, lastreado na suficiência das provas produzidas, tendo o apelante sido regularmente intimado, consoante certificado no Id. 13091856. Garantido, portanto, o devido processo legal neste sentido.

Na forma do inciso I do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, sendo tal conclusão confiada ao livre convencimento motivado do magistrado. Neste sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 458 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não configura ofensa ao art. 458, inciso II, do Código de Processo Civil o acórdão proferido por Tribunal que decide a matéria de direito valendo-se dos elementos que julga aplicáveis e suficientes para a solução da lide. 2. "
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo
" (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe 17/9/2013). 3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal de origem que, com base nos

elementos de convicção dos autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, e concluiu como suficientes as provas contidas nos autos. Para modificar tal entendimento, seria necessária a reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 573982 PE 2014/0220739-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).”

Neste contexto, observada a natureza da lide e a robustez da instrução administrativa legitimamente promovida pelo
parquet
no inquérito civil acostado à exordial, não há se falar em vício formal na sentença que julgou antecipadamente o processo, pelo que deve ser desprovido o recurso.

Apelo do Município de Concórdia do Pará

O apelante sustenta o afastamento de sua responsabilidade pelo dano ambiental discutido, sob dois argumentos: a) não comprovação do dano coletivo; e b) ausência de omissão administrativa.

Examino.

Na seara do meio ambiente, o art. 225 da CF/88 assegura a todas as gerações, presentes e futuras, o direito de dispor do meio ambiente ecologicamente equilibrado, imputando à sociedade e ao poder público o dever de defendê-lo. Já o §5º do mesmo dispositivo impõe a obrigação de indenização por danos ao meio ambiente àquele que o violar.

A degradação ambiental enseja dano à toda coletividade, não somente pela poluição ou degradação causada, mas quando atinge sentimentos da comunidade, a tal ponto que possa causar revolta e ofender direitos difusos e coletivos.

Ao ponderar as ilações do ato ilícito, consubstanciado na degradação ambiental, tal qual se afigura nos autos, impende apurar o prejuízo da sociedade e a impossibilidade de desfazimento do dano, diante do que emerge o dever de indenizar.

Cuida-se de prejuízo coletivo, afeto a direitos difusos, em sede ambiental. Daí porque não se aprecia subjetivamente a conduta do poluidor, mas somente a ocorrência do resultado prejudicial ao homem e a seu ambiente, no plano objetivo.

A atividade poluente acaba sendo uma apropriação, pelo poluidor, dos direitos de outrem, pois, na realidade, a emissão é um confisco dos direitos de alguém, no caso, o de viver com tranquilidade.

Foi nesta senda que o Código Civil, no parágrafo único de seu art. 927, assentou o plano objetivo do dano coletivo, entre os quais o dano ambiental, sendo seus inerentes elementos o impulso do agente, o resultado lesivo e o nexo causal. Vide:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Comprovado o dano ao meio ambiente, o prejuízo coletivo é presumido, não se fazendo necessária sua demonstração, tampouco a perquirição de culpa pelos envolvidos. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de dano ambiental, é possível que a sentença condenatória imponha ao responsável, cumulativamente, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de pagar quantia em dinheiro a título de compensação por dano moral coletivo. (REsp 1.328.753/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 03/02/2015, divulgado no Informativo de Jurisprudência 526).

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO. 1. A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes. 2. Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional de extrema complexidade. 3. O Tribunal local, em face da complexidade probatória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento. 4. A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na íntegra, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1412664 SP 2011/0305364-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2014)”

Quanto à omissão do apelante, anoto o que segue:

A Lei Federal nº 9605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, prevê, em seu art. 46, as condutas criminosas relacionadas à comercialização de madeira. Vide:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Nos termos da Lei Federal 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e do Decreto-Lei nº 1.120/2008, que regula a matéria, as marcenarias e as indústrias fabricantes de móveis de madeira, se enquadram na categoria de “potencialmente poluidoras”; e o artigo 93 da Lei Estadual 5.887/1995, que dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, estabelece que a construção, instalação, ampliação, reforma e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como, os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental.

Sendo assim, as marcenarias precisam de licenciamento ambiental para funcionar, dado que os resíduos sólidos e o maquinário utilizado para a fabricação de móveis, geralmente, causam poluição atmosférica e sonora.

A autorização ambiental importa, portanto, no ato do poder Público pelo qual se estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental de empreendimentos ou atividades temporárias de pequeno potencial de impacto ambiental, com prazo de validade estabelecido de acordo com a natureza do empreendimento ou atividade; constituindo-se também no procedimento que autoriza a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que demandam o uso de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, ou daqueles que possam causar degradação ambiental.

Na espécie, extrai-se, do conteúdo da matéria recursal, que o dano ambiental restou incontroverso, remanescendo a discussão apenas no tangente à obrigação de indenizar do ente municipal.

A partir da comprovação veiculada pelo Inquérito Civil - SIMP n° 000311-139/2021 (Id. 13091820), instaurado em
26/5/2021
(Portaria nº 014/2021 – MP/PJCP), a partir da Notícia Fato nº 000311/2021, datada de
8/4/2021
, a marcenaria em questão funcionava emitindo ruídos e resíduos gravemente poluentes à coletividade, e atuava regularmente sem licença ambiental. É o que se extrai do Relatório de Vistoria nº 031/2021, que demonstra a realização da vistoria no local apenas em 6/4/2021, tendo constatado as atividades lesivas e firmado Termo de Ajuste de Conduta em 22/4/2021, com posterior emissão de Alvará de Funcionamento em 15/6/2021, válido até 31/12/2021, à mingua de nova vistoria; do termo de declaração firmado por moradores da vizinhança, que aduziram o funcionamento ininterrupto do estabelecimento, sob as mesmas condições degradante, há mais de 15 (quinze) anos, sem qualquer coibição do ente municipal, tendo, inclusive, realizado queimadas na véspera do depoimento; e do Relatório Técnico, expedido em 12/4/2022, pelo Coordenador de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a partir de requisição da Promotoria de Justiça, que constatou a continuidade da degradação ambiental no local.

Assim, apesar da exigência legal do licenciamento ambiental, a prova dos autos é firme em demonstrar que o estabelecimento em tela jamais obedeceu aos ditames da legislação pertinente, atuando sob graves condutas lesivas ao entorno, com a conivência do ente municipal, notadamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Diante da fé pública do órgão fiscalizador, competia ao réu desconstituir a prova do fato, o que não sobreveio nos autos.

Sob o encadeamento lógico-jurídico demonstrado, depreende-se a efetiva comprovação da omissão do apelante em seu dever fiscalizador, cumprindo-lhe a co-responsabilidade pela degradação sistematicamente configurada nos autos, pelo que irretocável a sentença que lhe imputou as sansões e obrigações devidas, vez que se coaduna com a legislação aplicável, os precedentes judiciais e o conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
aos apelos, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 8 de abril de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/04/2024